Tribunal: TJES
Processo: 5017840-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017840-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros (3)
RECORRIDO: ANDRESSA STEIN RAMOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA ANUNCIADA NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5017840-34.2022.8.08.0012

Recorrente: ANDRESSA STEIN

Recorridos: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, BANCO C6 S/A, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ANDRESSA STEIN
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de fraude, ao efetuar uma compra de cinco passagens aéreas anunciadas na rede social (facebook), com o pagamento de uma entrada de R$2.924,92 (dois mil e novecentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), após a emissão de um boleto bancário em favor de um terceiro,

pleiteando, desse modo, pela reforma da sentença, com a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de danos morais e repetição do indébito do valor pago.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelos recorridos, na qualidade de fornecedores de produtos/serviços, e se é devida/comprovada a aplicação de uma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3º, do CDC, em especial a culpa exclusiva do consumidor (inciso II).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, isto porque restou evidenciada a culpa exclusiva da parte recorrente/consumidora, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar. Vejamos:

Analisando os elementos dos autos, tem-se que não assiste razão à autora.

Isso porque é inconteste que o dano material sofrido pela promovente foi causado por terceiro, que anunciou passagens por preço inferior praticado atualmente, com os altos preços que o mercado turístico tem sofrido, tendo sido fundamental a contribuição da requerente para que esses fatos ocorressem, na medida em que ela deixou de tomar os cuidados necessários para a realizar a compra e efetivar o pagamento.

A parte autora no momento do pagamento verificou que o mesmo se dirigia a pessoa física, o que era grande sinalizador de que se tratava de fraude.

A tratativa se deu através do
whatsap
p. Era necessário que a promovente verificasse, mesmo que houvesse a logo da 2ª ré, se de fato se tratava de canal oficial da mesma, o que não fez.

É massivamente divulgado pelos meios de comunicação e é de senso comum os riscos e cuidados que devem ser tomados num ambiente virtual e, dessa forma, competia à promovente certificar-se da veracidade da oferta antes de adquirir o produto, o que, por exemplo, foi o que a sua cunhada assim procurou fazer.

Caso tivesse adotado cuidados simples, certamente teria evitado a fraude e, consequentemente, não sofreria os danos alegados. Agora, não pode se beneficiar da sua negligência, querendo impor àqueles que não tiveram qualquer responsabilidade pelo ocorrido a obrigação de indenizá-lo.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas na i
nternet
, sobretudo aquelas que se tratam páginas de rede social com anúncio de oferta de mercadorias.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que a recorrente não adotou todas as cautelas necessárias ao optar por realizar a compra em ambiente virtual, contribuindo para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade dos recorridos pelo evento danoso, seja pela culpa exclusiva da consumidora, bem como pelo ato de terceiro, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO.
ANÚNCIO
DO VEÍCULO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK
. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU TENHA CAUSADO OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. RECORRENTE QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO, SENDO QUE O RECORRIDO TAMBÉM SE VIU ENVOLVIDO NA FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50010692820228210041, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 01-08-2023)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois restou evidenciado que a recorrente agiu de forma precipitada na
compra das passagens, sem se assegurar das cautelas necessárias para garantia da regularidade da transação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANDRESSA STEIN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)